Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIROS. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO.
1. Na fase de cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse é cogente que se atenha aos limites subjetivos da lide, estabelecidos pela citação dos réus na fase de conhecimento.
2. A existência de outros ocupantes reclama a aplicação do disposto nos artigos 73, § 2o e 554, § 1o, ambos do Código de Processo Civil.
3. Eventual demonstração de se tratar das excepcionalidades que dispensam a citação é matéria a reclamar dilação probatória, razão pela qual deve subsistir a proteção possessória aos atuais ocupantes.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.